Tribunal: TJPA
Processo: 0803403-30.2026.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803403-30.2026.8.14.0401

RECORRENTE: ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO

RECORRIDO: FRANCINETE SILVA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA QUANTO AOS CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime ajuizada pela parte recorrente pela suposta prática dos crimes de calúnia e difamação decorrentes de registro de ocorrência policial e pedido de medidas protetivas formulados pela recorrida, reconheceu a ilegitimidade ativa do querelante quanto aos delitos de denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime, e indeferiu o benefício da justiça gratuita. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para o prosseguimento da ação penal privada, a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração dos crimes de ação penal pública e a concessão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as declarações prestadas pela recorrida perante autoridade policial e judicial caracterizam os crimes de calúnia e difamação; (ii) estabelecer se houve lesão à honra objetiva do recorrente em razão da instauração de procedimento policial e pedido de medidas protetivas; (iii) determinar se o juízo deveria remeter, de ofício, cópias dos autos ao Ministério Público para apuração dos crimes previstos nos arts. 339 e 340 do Código Penal; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As declarações da recorrida foram prestadas no contexto do exercício regular do direito de petição e de acesso aos órgãos estatais de proteção, voltadas à obtenção de providências institucionais.

4.

Os crimes de calúnia e difamação exigem dolo específico de ofender a honra alheia, elemento subjetivo não demonstrado nos autos.

5.

A comunicação de fatos à autoridade competente, ainda que posteriormente não confirmados, não autoriza, por si só, a conclusão de que houve animus caluniandi ou animus diffamandi.

6.

O contexto fático evidencia a presença de animus narrandi, consistente na intenção de relatar fatos às autoridades para obtenção de tutela estatal.

7.

O indeferimento posterior das medidas protetivas não comprova a falsidade deliberada das declarações nem demonstra propósito de ofender a honra do recorrente.

8.

As manifestações atribuídas à recorrida permaneceram restritas ao âmbito policial e judicial, sem divulgação a terceiros estranhos aos procedimentos institucionais.

9.

A configuração da difamação pressupõe potencial lesão à honra objetiva perante terceiros, circunstância não evidenciada no caso concreto.

10.

A condição profissional do recorrente como advogado não gera presunção de dano à sua reputação em razão da existência de investigação ou procedimento judicial.

11.

Os crimes de denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime submetem-se à ação penal pública incondicionada, sendo exclusiva do Ministério Público a legitimidade para promover a persecução penal.

12.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa do querelante exaure a análise da admissibilidade da queixa-crime, inexistindo obrigação legal de remessa de ofício dos autos ao Ministério Público.

13.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos concretos que demonstrem insuficiência financeira.

14.

A mera declaração unilateral de pobreza, desacompanhada de documentação comprobatória da situação econômica, não é suficiente para justificar a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação de fatos à autoridade policial ou judicial, realizada para obtenção de tutela estatal, não configura crime contra a honra sem prova do dolo específico de ofender.

2.

O animus narrandi afasta a tipicidade dos delitos de calúnia e difamação quando ausente demonstração de propósito deliberado de macular a honra alheia.

3.

A lesão à honra objetiva exige demonstração de divulgação ou repercussão perante terceiros, não se caracterizando por manifestações restritas ao âmbito institucional.

4.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa do particular para promover ação penal relativa aos crimes dos arts. 339 e 340 do Código Penal não impõe ao magistrado o dever de remeter, de ofício, os autos ao Ministério Público.

5.

A concessão da justiça gratuita depende de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica quando a declaração de pobreza não encontra respaldo nas circunstâncias do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 138, 139, 339 e 340; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.341.741/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, QC n. 6/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 26.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.608/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 11.02.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0803403-30.2026.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM
: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO

RECORRIDA:
FRANCINETE SILVA DE SOUZA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a queixa-crime por ele ajuizada em face de FRANCINETE SILVA DE SOUZA, com fundamento na ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada, bem como na ilegitimidade ativa do querelante para a persecução de determinados delitos.

Consta dos autos que o recorrente ofereceu queixa-crime imputando à recorrida a prática dos delitos de calúnia (art. 138 do Código Penal), difamação (art. 139 do Código Penal), denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) e comunicação falsa de crime ou de contravenção (art. 340 do Código Penal). Segundo narrado na inicial, as partes mantiveram relacionamento afetivo entre os anos de 2021 e 2023 e, após o término, o querelante apresentou representação disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará em desfavor da querelada.

Relata o querelante que, após tomar conhecimento da referida representação disciplinar, a querelada compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM Virtual, em 16 de setembro de 2025, registrando boletim de ocorrência e formulando pedido de medidas protetivas de urgência, ocasião em que lhe teria atribuído diversas condutas criminosas, dentre elas perseguição, coação, ameaças, repasse de informações sigilosas e outras práticas consideradas ofensivas à sua honra, além de afirmar que teria tomado conhecimento de supostas condenações criminais anteriores do querelante. Sustentou que tais acusações seriam inverídicas e motivadas por represália decorrente da representação disciplinar por ele formulada.

A decisão recorrida rejeitou a queixa-crime, assentando, em síntese, que os fatos atribuídos à recorrida não configurariam os delitos de calúnia e difamação, por ausência de imputação de fatos certos, determinados e devidamente circunstanciados quanto ao tempo e ao lugar de ocorrência. Destacou o juízo de origem que as declarações prestadas pela recorrida perante a autoridade policial e em procedimento judicial apresentavam conteúdo genérico e não individualizado, circunstância que inviabilizaria a configuração dos crimes contra a honra.

Consignou, ainda, que as manifestações da recorrida ocorreram no contexto do exercício regular do direito de petição e do acesso à justiça, quando buscou a tutela estatal mediante registro de ocorrência policial e requerimento de medidas protetivas de urgência, não se evidenciando o dolo específico de ofender a honra do querelante, mas, sim, mero animus narrandi.

A magistrada ressaltou também que as alegações reputadas ofensivas foram apresentadas exclusivamente perante órgãos estatais competentes, sem divulgação pública capaz de atingir a honra objetiva do querelante. Quanto aos delitos de denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime ou contravenção, concluiu pela manifesta ilegitimidade ativa do querelante, por se tratar de infrações penais de ação pública incondicionada, cuja titularidade para a persecução penal pertence exclusivamente ao Ministério Público.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão de rejeição da queixa-crime, defendendo a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada. Alega que as imputações formuladas pela recorrida perante a autoridade policial extrapolaram os limites do exercício regular de direito, caracterizando ofensas à sua honra e imputação falsa de fatos definidos como crime. Afirma, ainda, que os elementos documentais acostados aos autos demonstrariam a intenção deliberada da recorrida de prejudicar sua reputação pessoal e profissional, requerendo o recebimento da queixa-crime e o regular processamento da ação penal.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida, ao argumento de que suas manifestações foram realizadas no legítimo exercício do direito de acesso à justiça e de busca por proteção estatal, inexistindo dolo de ofender ou elementos aptos à configuração dos delitos imputados.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se in totum a decisão guerreada.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente Recurso em Sentido Estrito preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto é cabível na espécie, foi interposto tempestivamente, a parte recorrente possui legitimidade e interesse recursal, estando presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Assim, conheço do recurso.

II.

PRELIMINAR

Não há preliminares a serem analisadas. Passo ao mérito.

III.

MÉRITO

DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DA CARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS NARRANDI

Sustenta o recorrente que a recorrida teria agido com inequívoco propósito de macular sua honra, imputando-lhe fatos sabidamente falsos perante a autoridade policial, circunstância que evidenciaria a presença do animus caluniandi e do animus diffamandi necessários à configuração dos delitos previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se extrai dos autos, as declarações atribuídas à recorrida foram prestadas no contexto de registro de ocorrência policial e formulação de pedido de medidas protetivas de urgência, instrumentos legalmente disponibilizados àqueles que entendem encontrar-se em situação de risco ou vulnerabilidade. Nesse cenário, a narrativa apresentada à autoridade pública insere-se no exercício regular do direito de petição e de acesso aos órgãos estatais de proteção, não sendo possível extrair, de plano, o especial fim de agir exigido para a configuração dos crimes contra a honra.

Com efeito, os delitos de calúnia e difamação reclamam a presença de dolo específico consistente na vontade consciente de ofender a honra alheia. A mera comunicação de fatos à autoridade competente, ainda que posteriormente não confirmados ou insuficientes para embasar providências judiciais, não autoriza, por si só, a conclusão de que o agente atuou com propósito deliberado de atingir a reputação de terceiro.

Na hipótese em exame, verifica-se que as manifestações da recorrida foram direcionadas exclusivamente aos órgãos encarregados da apuração e da tutela estatal, inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar que sua finalidade primordial era ofender a honra do recorrente. Ao contrário, o contexto em que prestadas as declarações evidencia a presença do denominado
animus narrandi
, caracterizado pela intenção de relatar fatos à autoridade competente para obtenção de providências que reputava necessárias.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência do dolo específico de ofender afasta a tipicidade dos crimes contra a honra. Nesse sentido:

“Destarte, acertado o acórdão recorrido que manteve a rejeição da queixa-crime, uma vez que não há falar em animus diffamandi, pois o elemento volitivo dos agentes restou direcionado ao exercício da defesa judicial, tampouco animus caluniandi, pois não se demonstrou que os querelados imputaram ao querelante autoria delitiva que sabiam ser falsa.” (AgRg no AREsp n. 2.341.741/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 03/10/2024).

De igual modo, a Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a configuração dos delitos contra a honra exige a demonstração inequívoca do propósito de ofender, não bastando a simples narração de fatos ou o exercício de direitos constitucionalmente assegurados.

Ademais, a circunstância de o pedido de medidas protetivas ter sido posteriormente indeferido não conduz automaticamente à conclusão de que a recorrida agiu de forma dolosamente ofensiva. O indeferimento judicial apenas revela que o magistrado não vislumbrou, naquele momento, elementos suficientes para a concessão da tutela pleiteada, conclusão que não se confunde com a comprovação de falsidade deliberada das declarações prestadas.

Também não prospera a alegação recursal de que o registro da ocorrência teria sido motivado por mero espírito de retaliação. Ainda que assim fosse, tal circunstância, isoladamente considerada, não seria suficiente para caracterizar os delitos imputados, pois a configuração da calúnia e da difamação exige demonstração concreta do especial fim de ofender, elemento subjetivo que não se presume e tampouco pode ser extraído exclusivamente de conjecturas acerca das motivações pessoais da recorrida.

Dessa forma, inexistindo elementos mínimos capazes de evidenciar que a recorrida agiu com animus caluniandi ou animus diffamandi, e estando demonstrado que suas manifestações ocorreram no contexto da busca por tutela estatal e comunicação de fatos à autoridade competente, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem quanto à ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada.

Assim, deve ser integralmente mantida a decisão recorrida neste particular.

DA AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA E DA INEXISTÊNCIA DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA

A defesa sustenta que a simples instauração do procedimento policial e do pedido de medidas protetivas teria sido suficiente para macular a honra objetiva do recorrente, especialmente em razão de sua condição de advogado, circunstância que justificaria o reconhecimento da prática dos delitos de calúnia e difamação.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme corretamente reconhecido na decisão recorrida, as declarações atribuídas à recorrida foram prestadas exclusivamente perante a autoridade policial e no âmbito do procedimento judicial instaurado para apreciação das medidas protetivas postuladas, inexistindo qualquer demonstração de que tais alegações tenham sido divulgadas ao público ou difundidas para além das instâncias institucionais competentes.

É importante ressaltar que os crimes contra a honra, especialmente a difamação, tutelam a honra objetiva da vítima, consistente no conceito social que esta desfruta perante terceiros. Desse modo, mostra-se imprescindível que a imputação seja apta a atingir a reputação do ofendido perante a coletividade ou perante pessoas estranhas ao contexto institucional em que a manifestação foi realizada.

No caso dos autos, contudo, não há qualquer elemento indicativo de que as declarações da recorrida tenham extrapolado o ambiente reservado da persecução estatal. As informações foram levadas exclusivamente ao conhecimento das autoridades competentes para sua análise, circunstância incompatível com a alegação de divulgação pública apta a gerar lesão à honra objetiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a tutela penal dos crimes contra a honra exige não apenas a imputação de fato determinado, mas também a presença do dolo específico de ofender a reputação alheia, não sendo suficiente a mera formulação de críticas ou comunicações realizadas em contextos próprios e legitimados pelo ordenamento jurídico:

"São elementos comuns nos crimes contra a honra o agente proceder com dolo de dano, isto é, propor-se a ofender a honra alheia. (...) O dolo é a vontade livre e conscientemente dirigida a um resultado antijurídico, motivo pelo qual ter a consciência da idoneidade ofensiva da ação não importa necessariamente na vontade de ofender." (STJ, QC n. 6/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 26/06/2024).

Na mesma oportunidade, a Corte Especial destacou que, para a configuração dos delitos contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento deliberado de ofender, não sendo suficiente a mera exteriorização de fatos ou críticas em contextos específicos:

"Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi." (STJ, QC n. 6/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 26/06/2024).

A pretensão recursal procura transformar o simples registro de ocorrência policial e a existência de procedimento judicial em presunção absoluta de dano à reputação. Todavia, tal raciocínio não encontra amparo jurídico. Admiti-lo significaria reconhecer que toda comunicação de fatos à autoridade pública, posteriormente julgada improcedente ou insuficiente para ensejar providências estatais, configuraria automaticamente crime contra a honra, conclusão manifestamente incompatível com o direito constitucional de acesso aos órgãos de persecução e de petição perante o Poder Público.

Também não procede a alegação de que a condição profissional do recorrente, por ser advogado, geraria presunção de abalo à sua honra objetiva. A jurisprudência não reconhece qualquer presunção dessa natureza. Ao contrário, a mera existência de investigação, procedimento policial ou processo judicial constitui contingência inerente à vida em sociedade e ao próprio funcionamento das instituições, não sendo suficiente, isoladamente considerada, para caracterizar lesão penalmente relevante à reputação de qualquer indivíduo.

Ausente prova de que as alegações tenham sido divulgadas para terceiros estranhos ao procedimento ou que tenham efetivamente alcançado repercussão social apta a comprometer a imagem do recorrente perante a coletividade, inexiste justa causa para a persecução penal pretendida.

Assim, correta a decisão recorrida ao concluir pela inexistência de lesão à honra objetiva e pela ausência de tipicidade penal das condutas narradas, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OS CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME E DA DESNECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

O recorrente reconhece, expressamente, sua ilegitimidade para promover ação penal privada em relação aos delitos de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) e falsa comunicação de crime (art. 340 do Código Penal), por se tratarem de infrações penais sujeitas à ação penal pública incondicionada.

Todavia, sustenta que o Juízo de origem deveria ter determinado, de ofício, a remessa de cópias dos autos ao Ministério Público ou à autoridade policial para eventual apuração desses fatos.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que o objeto da presente demanda restringe-se à análise da admissibilidade da queixa-crime proposta pelo recorrente. Ao reconhecer a manifesta ilegitimidade ativa do querelante para promover a persecução penal relativamente aos delitos previstos nos arts. 339 e 340 do Código Penal, o magistrado de primeiro grau limitou-se a aplicar corretamente as regras de legitimação processual penal, rejeitando a inicial no ponto em que se mostrava juridicamente inviável.

Não havia, portanto, qualquer obrigação legal de determinar, de ofício, a instauração de procedimento investigatório ou a remessa compulsória de peças ao Ministério Público.

Com efeito, o reconhecimento da ilegitimidade ativa constitui providência suficiente para afastar a pretensão deduzida em juízo, exaurindo a atividade jurisdicional necessária à apreciação do pedido formulado pelo querelante. A atuação judicial, nesse contexto, encontra-se vinculada aos limites da demanda submetida à apreciação do magistrado, não havendo previsão legal que imponha a adoção automática de providências investigativas sempre que reconhecida a inadequação da via processual escolhida pela parte.

Além disso, tratando-se de crimes de ação penal pública incondicionada, a eventual notícia de fato pode ser levada diretamente ao conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público por qualquer interessado, inclusive pelo próprio recorrente, que já detém pleno conhecimento dos fatos que entende delituosos. Nada impede, igualmente, que o próprio Ministério Público, caso entenda presentes elementos mínimos de materialidade e autoria, promova as medidas investigativas que reputar cabíveis no exercício de suas atribuições constitucionais.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os crimes previstos nos arts. 339 e 340 do Código Penal são de ação penal pública incondicionada, sendo exclusiva do Ministério Público a legitimidade para promover a respectiva persecução penal, circunstância que afasta qualquer pretensão do particular de impulsionar diretamente a ação penal mediante queixa-crime.

Nesse cenário, a ausência de determinação judicial para remessa de cópias dos autos não configura nulidade processual, cerceamento de direitos ou omissão apta a justificar a reforma da decisão recorrida. Trata-se, quando muito, de providência facultativa, cuja adoção se insere no âmbito da discricionariedade funcional dos órgãos encarregados da persecução penal, não constituindo requisito de validade da decisão que rejeitou a queixa-crime.

Assim, tendo o Juízo de origem reconhecido corretamente a ilegitimidade ativa do recorrente quanto aos delitos de denunciação caluniosa e falsa comunicação de crime, sem que houvesse obrigação legal de promover a remessa de ofício dos autos ao Ministério Público, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida também neste particular.

DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Por fim, insurge-se o recorrente contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, sustentando que a mera declaração de hipossuficiência seria suficiente para autorizar a concessão do benefício.

A tese não merece prosperar.

Embora o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabeleça presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal presunção não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando as circunstâncias concretas dos autos não corroborarem a alegada incapacidade financeira.

No caso em exame, verifica-se que o recorrente limitou-se à apresentação de declaração unilateral de pobreza, sem acostar qualquer documento apto a demonstrar, de forma minimamente objetiva, sua alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Não foram apresentados comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, extratos bancários ou quaisquer outros elementos que permitissem aferir sua real situação econômica.

Além disso, consta dos autos que o recorrente é advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e atua em causa própria, circunstância que, embora não afaste automaticamente o direito à gratuidade, constitui elemento legítimo a ser considerado pelo magistrado na análise da efetiva necessidade do benefício, sobretudo quando desacompanhado de prova idônea da alegada hipossuficiência.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça recentemente reafirmou que a concessão da justiça gratuita exige comprovação suficiente da incapacidade econômica quando houver dúvida fundada acerca da situação financeira da parte, não bastando a simples alegação de pobreza:

“A concessão de justiça gratuita foi negada devido à falta de comprovação da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera alegação de pobreza e a apresentação parcial de documento desatualizado. A declaração de pobreza deve ser relativizada quando as circunstâncias dos autos não a respaldam, especialmente quando o réu foi assistido por defensor constituído.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.608/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/02/2025).

Na mesma oportunidade, a Corte Superior fixou a seguinte orientação:

“A concessão de justiça gratuita requer comprovação inequívoca de hipossuficiência, não bastando a mera alegação de pobreza.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.608/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/02/2025).

Assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, a declaração de pobreza não vincula o julgador, que pode indeferir o benefício quando verificar a ausência de elementos aptos a demonstrar a efetiva insuficiência financeira da parte.

Dessa forma, diante da inexistência de comprovação concreta da alegada hipossuficiência econômica, bem como da presença de circunstâncias que autorizavam o Juízo a exigir demonstração mais robusta da incapacidade financeira alegada, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

Por conseguinte, deve ser mantido o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 02/07/2026